Tribunal: TJBA
Processo: 0561960-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561960-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WALTER MOURA FILHO e outros

Advogado(s)
:
WALTER MOURA FILHO, RODRIGO ARAUJO MOURA, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

APELADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros

Advogado(s)
:
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES, WALTER MOURA FILHO, RODRIGO ARAUJO MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ADMINISTRADO POR ENTIDADE ABERTA.

BRASILPREV.

APELO DA RÉ.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ÍNDICES DE REAJUSTES APLICÁVEIS AO CONTRATO. ADVENTO DA CIRCULAR SUSEP N. 11/1996. UTILIZAÇÃO DA TR. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO TEMA 977 DO STJ. MANUTENÇÃO DO IPCA FIXADO PELA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

APELO ADESIVO DO AUTOR.
MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 05 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 05/10/2012. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO N°
0561960-86.2017.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante,
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
,

e, como apelante adesivo,

Walter Moura Filho
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
rejeitar a preliminar de inadmissibilidade do apelo do réu e

negar provimento a ambos os apelos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora